Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600242-72.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600242-72.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Conduta Vedada ao
Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600242-
72.2024.6.16.0014 que julgou improcedente a pretensão deduzida, determinando o arquivamento do
feito. (Representação Eleitoral, com fulcro no artigo 73, VI, "b" da Lei nº 9.504/97, formulada pela
Coligação "Uma Nova Cidade" em face de Elizabeth Silveira Schmidt e Ben Hur Chiconato,
alegando que a representada Elizabeth Silveira Schmidt manteve propaganda institucional em rede
social oficial do Município em momento posterior a 06 de julho de 2024, transcrição: "Chegamos a
nossa publicação número 1000 e com ela apresentamos os principais projetos e ações que a
Secretaria Municipal de Esportes vem desenvolvendo junto à comunidade e entidades parceiras,
visando o desenvolvimento do esporte e maior qualidade de vida aos nossos munícipes. Conheça
um pouco mais sobre as nossas atividades e faça parte de programas que podem impactar a sua
vida"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDA
RIEDADE/PSD] - PONTA GROSSA - PR (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
BEN HUR CHICONATO (RECORRIDO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075578
26/09/2024
10:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.417

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600242-72.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Uma Nova Cidade
[PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] - PONTA
GROSSA - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: BEN HUR CHICONATO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS
ELEITORAIS. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. REUNIÃO DE
PROCESSOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de quatro recursos eleitorais interpostos pela COLIGAÇÃO
“
U
M
A

N
O
V
A

C
I
D
A
D
E
”

–
PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIED
ADE, contra ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT e outros, alegando violação do
art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/1997 (manutenção de publicidade institucional
em período vedado), nos autos das representações propostas nas Zonas
Eleitorais de Ponta Grossa-PR.
Num. 44075578 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

1.2. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento dos
recursos, entendendo pela configuração da conduta vedada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de publicidades
institucionais durante o período vedado caracteriza conduta ilícita,
independentemente do caráter informativo das postagens; (ii) verificar a
responsabilidade dos representados pela veiculação das publicidades nos
canais oficiais da Prefeitura e respectivas Secretarias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Lei nº 9.504/1997, em seu art. 73, VI, "b", veda a veiculação de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, salvo em
casos de grave e urgente necessidade pública. O entendimento consolidado
pelo TSE é de que a simples manutenção da propaganda institucional em
período vedado é suficiente para configurar a conduta ilícita,
independentemente do caráter informativo ou da intenção de beneficiar
determinada candidatura (TSE - AgR-AI nº 29293/PR, Min. Og Fernandes,
DJE 08/06/2020).

3.2. A responsabilidade dos agentes públicos, incluindo o chefe do Executivo
municipal, é objetiva, conforme precedentes do TSE (AgR-REspe nº 84195,
Rel. Min. Og Fernandes, DJE 21/08/2019), sendo irrelevante a alegação de
ausência de dolo ou de que a publicidade não teve finalidade eleitoral. O
gestor público tem o dever de zelar pelo conteúdo divulgado nos canais
institucionais sob sua responsabilidade.

3.3. No caso, as publicações mantidas em sites e redes sociais da Prefeitura
e Secretarias violaram o período de vedação legal, caracterizando a conduta
ilícita de todos os representados, conforme entendimento pacificado pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE - AgR-AREspe nº 060079972, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE 02/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço e dou provimento aos quatro recursos, reformando as sentenças e
julgando procedentes as representações, condenando os representados ao
pagamento de multa individual, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº
9.504/1997, e art. 20, II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.

Tese de julgamento: "A manutenção de publicidade institucional em período
vedado, independentemente do caráter informativo da propaganda, configura
conduta vedada a agentes públicos, sujeitando os responsáveis e
beneficiários à aplicação de multa, nos termos da legislação eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, "b", e § 4º.
Num. 44075578 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 15, VI, “b” e §§ 2º, 3º e 4º e art. 20, II.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - AgR-AI nº 29293/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 08/06/2020.

- TSE - AgR-REspe nº 84195, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 21/08/2019.

- TSE - AgR-AREspe nº 060079972, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
02/03/2023.

- TSE - AgR-AREspe 50033/SP, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha,
Acórdão de 04/09/2014, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 178,
data 23/09/2014, pag. 42/43.

- TSE - AgR-AREspe nº060038522, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/03/2023.

- TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060004759, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/03/2022

- TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 84195, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Data 21/08/2019,
Página 13

- TSE, Recurso Ordinário n.º 113148, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 51,
Data 14/03/2018, Página 148–149

- TSE - AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 02/03/2023

- TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº49578,
Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 20/08/2024

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44075578 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

RELATÓRIO

Conforme será doravante melhor detalhado na fundamentação, cuida-se de
04 (quatro) Recursos Eleitorais, reunidos para julgamento conjunto, conforme autoriza o
artigo 96-B da Lei nº 9.504/1997: 0600223-79.2024.6.16.0139; 0600242-
72.2024.6.16.0014; 0600261-75.2024.6.16.0015 e 0600263-45.2024.6.16.0015.

Passo a relatar individualmente cada um dos Recursos:

RECURSO ELEITORAL Nº 0600223-79.2024.6.16.0139

Trata-se, na origem, de Representação Especial, por conduta vedada,
p r o p o s t a
p o r
C O L I G A Ç Ã O “ U M A
N O V A
C I D A D E ”
–
PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEDADE,
perante o Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, em face de ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT E IZALTINO CORDEIRO DOS SANTOS, ao fundamento de ofensa
art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/1.997.

Proferiu-se a sentença julgando improcedente a representação, ao
fundamento de a publicação “constitui simples divulgação de serviço, não estando
caracterizado o uso da Administração Pública para a promoção de candidaturas, em
potencial quebra de paridade de armas e oportunidades entre os candidatos na disputa
eleitoral, o que não ocorre, porquanto tal conteúdo não beneficia a candidatura ou a
imagem da representada”. Assentou ainda, “a necessidade da exclusão do segundo
Representado, IZALTINO DOS SANTOS, do polo passivo, uma vez que carece de
qualquer relação com as postagens impugnadas. Cabe ressaltar que a inicial sequer
especificou qual teria sido a conduta por ele praticado”. (ID 43963892).

Inconformada com a sentença, COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” – PSD/
PL/ REPUBLICANOS/ PODEMOS/ PRD/ DC/ PMB/ AVANTE/ SOLIDARIEDADE
interpuseram recurso eleitoral.

No mérito, sustentam que: a) é ilícito a manutenção de propagandas
institucionais durante o período vedado, ainda que a publicidade não tenha caráter
eleitoreiro e mesmo que não vise beneficiar determinada candidatura, conforme já
pacificado tanto pela doutrina e pelo TSE; b) não é somente a publicação que é a vedada,
mas também a manutenção da propaganda, pouco importando se foi publicada
anteriormente ao período de vedação; c) é inquestionável que a RECORRIDA, na
condição de gestora municipal, e o RECORRIDO, como responsável pela pasta
específica (ID 43963900).

Os representados apresentaram contrarrazões no ID 43953548, aduzindo
que: a) não há no conteúdo elementos caracterizadores de propaganda institucional; b) o
conteúdo não estava disponível mediante o acesso imediato da população, tendo sido
acessado por meio de buscadores que fizeram a indexação da página; c) a isonomia do
pleito não foi comprometida por conta de uma ou outra notícia antiga armazenada no
histórico da internet, cujo acesso é limitado e só possível por meio de conhecimentos
técnicos especializados; d) As medidas adotadas pela recorrida, conforme amplamente
Num. 44075578 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

demonstrado, evidenciam uma conduta oposta àquela que a lei busca coibir e) ainda que
a recorrida desejasse, não teria capacidade técnica para eliminar as páginas
armazenadas em cache no Google, o que reforça a ausência de dolo ou conduta ilícita
por parte da Representada.

RECURSO ELEITORAL Nº 0600242-72.2024.6.16.0014:

Trata-se, na origem, de Representação Especial, por conduta vedada,
p r o p o s t a
p o r
C O L I G A Ç Ã O “ U M A
N O V A
C I D A D E ”
–
PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEDADE,
perante o Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, em face de ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT E BEN HUR CHICONATO, ao fundamento de ofensa art. 73, inciso
VI, alínea “b”, da Lei 9.504/1.997.

Proferiu-se a sentença julgando improcedente a representação, ao
fundamento de que: a) “as matérias postadas na página oficial do Município de Ponta
Grossa na internet e que estão identificadas na inicial constituem divulgação de agenda,
serviços e eventos na área esportiva que já ocorreram em sua grande maioria no
município de Ponta Grossa ou informações a respeito de aulas gratuita de treinamento
funcional”; e de que b) “a finalidade da proibição inserta no art. 73, VI, b, da Lei n.
9.504/1997 é evitar o uso da Administração Pública para a promoção de candidaturas, em
potencial quebra de paridade de armas e oportunidades entre os candidatos na disputa
eleitoral, o que não ocorreria, visto que tais publicações não beneficia a candidatura ou a
imagem dos representados” (ID 43953532).

Inconformada com a sentença, COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” – PSD/
PL/ REPUBLICANOS/ PODEMOS/ PRD/ DC/ PMB/ AVANTE/ SOLIDARIEDADE
interpuseram recurso eleitoral.

No mérito, sustentam que: a) é ilícita a manutenção de propagandas
institucionais durante o período vedado, ainda que a publicidade não tenha caráter
eleitoreiro e mesmo que não vise beneficiar determinada candidatura, conforme já
pacificado tanto pela doutrina e pelo TSE; b) não é somente a publicação que é a vedada,
mas também a manutenção da propaganda, pouco importando se foi publicada
anteriormente ao período de vedação (ID 43953542).

Os representados apresentaram contrarrazões no ID 43953548, aduzindo
que: a) faz-se mister a comprovação do conhecimento prévio dos recorridos para
procedência do pedido, o que não ocorreu no caso em questão, sendo que não basta
apenas alegações quanto à função ocupada; b) além de orientações gerais houve a
edição de um comunicado interno e remetido a todas as Secretarias e departamentos
para que observassem a Lei Eleitoral de Regência e foram realizadas reuniões com
Secretários, Superintendentes e Diretores para apresentar o conteúdo da norma
mencionada, esclarecer seu alcance e detalhar a forma adequada de seu cumprimento,
garantindo que todos estivessem plenamente cientes da necessidade de sua
observância; c) é plenamente seguro afirmar, portanto, que não houve autorização para
publicidade institucional, o que configura o verbo nuclear do tipo infracional previsto no
Num. 44075578 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

art. 73, VI, "b" da Lei Eleitoral; d) a nova Resolução 23.735/2024, que trata de ilícitos
eleitorais, não mais proíbe a manutenção de publicidade institucional no período vedado;
e) das postagens anexadas na inicial não há nenhum dos elementos caracterizadores do
conteúdo proibido; f) é imprescindível reconhecer a relevância do serviço prestado e a
absoluta ausência de qualquer enaltecimento à Administração Pública nas referidas
postagens, como bem reconhecido pelo Ministério Público Eleitoral e pelo juízo de
primeira instância; g) as supostas publicações proibidas não constam das páginas oficiais
do município e que o recorrente apenas as localizou através de busca manual na
internet.; h) da prova anexada à exordial verifica-se que apenas mediante busca manual
foram encontradas as aludidas publicações. Pugnam pelo de manutenção da sentença.

RECURSO ELEITORAL Nº 0600261-75.2024.6.16.0015

Trata-se, na origem, de Representação Especial, por conduta vedada,
p r o p o s t a
p o r
C O L I G A Ç Ã O “ U M A
N O V A
C I D A D E ”
–
PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEDADE,
perante o Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, em face de ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT, ao fundamento de ofensa art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei
9.504/1.997.

Proferiu-se a sentença julgando parcialmente procedente a representação,
ao fundamento de que “a situação encontra-se sanada, eis que as respectivas
publicações na forma como foram encontradas, não trouxeram qualquer prejuízo à
disputa eleitoral, não beneficiando a representada, tampouco causando danos aos
demais concorrentes” (ID 43973861).

Inconformada com a sentença, COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” – PSD/
PL/ REPUBLICANOS/ PODEMOS/ PRD/ DC/ PMB/ AVANTE/ SOLIDARIEDADE
interpuseram recurso eleitoral.

No mérito, sustentam que não é possível reconhecer a violação do art. 73,
inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9.504/97, sem a consequente imputação da penalidade de
multa. A análise do dolo específico não se faz necessária, uma vez que a conduta vedada
é aferida de maneira objetiva, ensejando a aplicação automática da multa no caso de sua
ocorrência (ID 43973868).

Os representados apresentaram contrarrazões no ID 43973875, aduzindo
que: a). a suposta prova apresentada, portanto, não demonstra que o conteúdo em
questão estivesse efetivamente disponível ao eleitorado pontagrossense no momento em
que este acessasse a página da Prefeitura; b) as medidas adotadas pela recorrida,
conforme amplamente demonstrado, evidenciam uma conduta oposta àquela que a lei
busca coibir; c) ainda que a recorrida desejasse, não teria capacidade técnica para
eliminar as páginas armazenadas em cache no Google, o que reforça a ausência de dolo
ou conduta ilícita por parte da Representada; d) é necessária a comprovação do
conhecimento prévio da representada, fato que não foi demonstrado no caso em tela,
sendo que a simples alegação baseada na função ocupada não é suficiente para
configurar o requisito do conhecimento prévio; e) cabia ao representante comprovar o
Num. 44075578 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

conhecimento prévio das representadas sobre a conduta questionada, o que não foi
demonstrado

RECURSO ELEITORAL Nº 0600263-45.2024.6.16.0015

Trata-se, na origem, de Representação Especial, por conduta vedada,
p r o p o s t a
p o r
C O L I G A Ç Ã O “ U M A
N O V A
C I D A D E ”
–
PSD/PL/REPUBLICANOS/PODEMOS/PRD/DC/PMB/AVANTE/SOLIDARIEDADE,
perante o Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, em face de ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT e SIMONE DO ROCIO PEREIRA NEVES, ao fundamento de
ofensa art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei 9.504/1.997.

Proferiu-se a sentença julgando improcedente a representação, ao
fundamento de que “os conteúdos veiculados nas redes sociais da Prefeitura de Ponta
Grossa limitavam-se a informações sobre a agenda de serviços e utilidades cotidianas,
sem promover a candidata ou sua gestão de maneira pessoal. De acordo com o parecer
do Ministério Público Eleitoral, tais publicações não configuram propaganda institucional
vedada, pois não ultrapassaram o limite da informação de utilidade pública e não
demonstraram promoção pessoal da candidata. Portanto, não foi evidenciado que as
publicações tenham afetado a igualdade de oportunidades entre os candidatos,
tampouco, desequilíbrio para considerar a conduta como ilícita” (ID 43973681).

Inconformada com a sentença, COLIGAÇÃO “UMA NOVA CIDADE” – PSD/
PL/ REPUBLICANOS/ PODEMOS/ PRD/ DC/ PMB/ AVANTE/ SOLIDARIEDADE
interpuseram recurso eleitoral.

No mérito, sustentam que: a) é ilícita a manutenção de propagandas
institucionais durante o período vedado, ainda que a publicidade não tenha caráter
eleitoreiro e mesmo que não vise beneficiar determinada candidatura, conforme já
pacificado tanto pela doutrina e pelo TSE; b) não é somente a publicação que é a vedada,
mas também a manutenção da propaganda, pouco importando se foi publicada
anteriormente ao período de vedação (ID 43953542).

Os representados apresentaram contrarrazões no ID 43953548, aduzindo
que: a) é inquestionável que as RECORRIDAS mantiveram propaganda institucional nas
redes oficiais da prefeitura durante o período vedado, violando os ditames do artigo art.
73, VI, b, da Lei no 9.504/97, sendo que é ilícito a manutenção de propagandas
institucionais durante o período vedado, ainda que a publicidade não tenha caráter
eleitoreiro e mesmo que não vise beneficiar determinada candidatura; b) ainda que tenha
ocorrido a autorização previamente, o perfil do YouTube “SME Ponta Grossa” manteve
disponível vídeos com publicidade institucional, perfazendo exatamente a previsão legal
do art. 73 da Lei 9.504/1977; c) destaca-se que a vedação do artigo 73, VI, “b”
caracteriza-se independente do veículo em que seja divulgada a propaganda e também
independe de caráter eleitoreiro; c) a Jurisprudência do TSE é no sentido de que as
condutas vedadas são cláusulas de responsabilidade objetiva, dispensando a
comprovação de dolo ou culpa do agente; d) a conduta vedada atribuída às
RECORRIDAS deve ser reconhecida e sancionada com a aplicação de multa, nos termos
Num. 44075578 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

do art. 73, § 4°, da Lei n° 9.504/1997, e artigo 20 da Resolução TSE nº 23.735/2024.

Nos quatro processos, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez,
manifestou-se de forma similar pelo conhecimento e provimento dos recursos, por
entender pela configuração da conduta vedada, passível de punição, argumentando
que: a) analisando as circunstâncias do caso concreto, que há correspondência entre o
que restou devidamente comprovado nos autos e o dispositivo legal, uma vez que não
restou comprovado que a publicidade institucional mantida nas páginas de internet se
destina ao cumprimento do previsto no art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2000, nos
arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do art. 29 da Lei nº 14.129/2021; b)
analisando-se as publicações impugnadas, observa-se que estas não possuem relação
com informações de interesse público; c) ainda que a publicidade institucional não possua
relação direta com o pleito vindouro, certo é que sua manutenção em período vedado
demanda um conteúdo informativo, o que não se constatou no caso concreto (ID
43949300).

Vieram todos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Os recursos são tempestivos e deles se conhece por estarem preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da reunião dos processos

Preliminarmente, constato que embora os pólos passivos dos 04 processos
possuam ligeira variação (para a inclusão ou não de Secretários Municipais ao lado da
Prefeita Municipal), cuida-se de 04 Recursos Eleitorais que tratam sobre um mesmo fato
, qual seja, “manutenção de publicidade institucional nos canais oficiais na internet
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e respectivas Secretarias, durante o
período vedado”.

Importante destacar que o primeiro dos processos que chegou concluso foi o
REl 0600242-72.2024.6.16.0014, em data de 02 de setembro de 2024 e, por tal razão, os
autos já haviam sido previamente analisados, liberados para julgamento e até mesmo
pautados para julgamento.

Porém, na sessão de julgamento de 18 de setembro de 2024, fui alertado
pelos advogados de ambas as partes de que haveria outros processos similares já
conclusos à minha Relatoria, e posteriormente àquela Sessão, foi possível constatar
Num. 44075578 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

outros 03 processos similares: 0600223-79.2024.6.16.0139, concluso em 10 de setembro
; 0600261-75.2024.6.16.0015, concluso em 10 de setembro e 0600263-
45.2024.6.16.0015, concluso em 09 de setembro.

Não resta muito clara a motivação que levou a Recorrente COLIGAÇÃO
UMA CIDADE NOVA ter optado pelo ajuizamento por meio de demandas diversas,
inclusive porque três dessas ações utilizam como meio de prova o mesmo relatório de
verificação, talvez possa ter sido pela vinculação do assunto ou do canal com
determinada Secretaria Municipal ou diretamente com a Prefeitura Municipal, que no caso
foram:

a) Site da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (
0600223-79.2024.6.16.0139);

b) Instagram da Secretaria Municipal de Esportes (0600242-
72.2024.6.16.0014);

c) Site da Prefeitura Municipal (0600261-75.2024.6.16.0015);

d) Youtube da Secretaria Municipal de Educação (0600263-
45.2024.6.16.0015)

Não obstante, nada impediria que todas essas publicações fossem
analisadas em uma única demanda, inclusive, conforme já dito, porque três delas
reproduzem o mesmo Relatório de Captura Técnica de conteúdo Digital identificador
668a-8781-6336-a6bd.

Nas contestações das mencionadas ações, chegou-se a pugnar pela reunião
dos processos, o que não foi possível na origem, pois alguns processos já estavam
sentenciados quando houve tal tentativa e porque foram distribuídos a três Juízos
diversos, na origem: 14º, 15º e 139º Zonas Eleitorais, todas sediadas em Ponta Grossa.

Para melhor compreensão do que trata cada uma das ações, passo a fazer
um breve relator de cada uma delas:

- Recurso Eleitoral 0600223-79.2024.6.16.0139:

Na origem, a representação foi instruída com o Relatório de Captura Técnica
de conteúdo Digital identificador 668a-8781-6336-a6bd.

Pela leitura da petição inicial, é possível extrair que, do aludido Relatório de
Captura, o objeto da demanda é especificamente a postagem que estava disponível em
https://www.pontagrossa.pr.gov.br/valegas/, página da Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

Num. 44075578 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

O Programa Vale-Gás é vinculado à Secretaria de Agricultura, Agropecuária e
Abastecimento.

No polo passivo desta demanda está a Prefeita Municipal (ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT) e o Secretário da aludida pasta (IZALTINO CORDEIRO DOS
SANTOS)

- Recurso Eleitoral 0600242-72.2024.6.16.0014:

A Representação foi instruída com o já mencionado Relatório de Captura
Técnica de conteúdo Digital identificador 668a-8781-6336-a6bd

Pela leitura da inicial, depreende-se que seu objeto refere-se às URL’s de
postagens feitas no Instagram da Secretaria Municipal de Esportes:

Num. 44075578 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Num. 44075578 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Num. 44075578 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

No polo passivo desta demanda está a Prefeita Municipal (ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT) e o Secretário Municipal de Esportes (BEN HUR CHICONATO)

- Recurso Eleitoral 0600261-75.2024.6.16.0015:

A Representação foi instruída com 07 Relatórios de Preservação de Prova
“OriginalMy blockchain”
Num. 44075578 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

No polo passivo da demanda está apenas a Prefeita Municipal (ELIZABETH
SILVEIRA SCMIDT), pois, pela leitura da inicial, depreende-se que o objeto desta Ação
foram postagens no site da própria da Prefeitura:

h t t p s : / / w w w . p o n t a g r o s s a . p r . g o v . b r / n o d e / 4 9 8 9 3 ;
https://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/49595;

https://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/48719;

https://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/47908;

https://pontagrossa.pr.gov.br/node/49993;

https://pontagrossa.pr.gov.br/node/47523;

https://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/48731;

Num. 44075578 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Num. 44075578 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Num. 44075578 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Num. 44075578 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Num. 44075578 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Num. 44075578 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Num. 44075578 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Num. 44075578 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

- Recurso Eleitoral 0600263-45.2024.6.16.0015:

Na origem, a Representação foi instruída com o Relatório de Captura Técnica
de conteúdo Digital identificador 668a-8781-6336-a6bd

Pela inicial, depreende-se que seu objeto são 02 vídeos no YouTube da
Secretaria Municipal da Educação

Num. 44075578 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

No polo passivo desta demanda constam a Prefeita Municipal (ELIZABETH
SILVEIRA SCHMIDT) e a Secretária Municipal de Educação (SIMONE DO ROCIO
PEREIRA NEVES).

Desse modo, ainda que os processos não tenham como objeto exatamente
as mesmas postagens, trata-se de uma mesma irregularidade (manutenção de
publicidade institucional em canais oficiais na internet da Prefeitura de Ponta
Grossa, seja pela própria Prefeitura ou seja por suas respectivas Secretarias), e
para evitar que tenham tratamentos diversos, convém analisá-las todas em conjunto.

Nessa linha, entende-se aplicável a regra disposta no artigo 96-B da Lei nº
9.504/97, de seguinte teor:

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais
propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para
apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira.

Por tais razões, e como medida de economia e celeridade processual,
reconhece-se a existência de conexão entre as ações e respectivos recursos.

Mérito

É de se observar que é incontroverso que as postagens acima
destacadas efetivamente estavam acessíveis, após 06 de julho de 2024, portanto,
durante o período vedado.

É sabido que a Lei 9.504/1.997 veda a veiculação de publicidade institucional,
nos 03 (três) meses que antecedem o pleito nos seguintes termos.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:

(...)

VI – nos três meses que antecedem o pleito:

(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Num. 44075578 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Acrescenta a Res. TSE nº 23.735/2024 que:

Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas (os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I a VIII):

(...)

VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:

(...)

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e

(...)

§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste
artigo é comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos,
expressões, imagens ou outros elementos que permitam identificar
autoridades, governos ou administrações cujos cargos estejam em disputa
na campanha eleitoral.

§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e
demais meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda
que a divulgação tenha sido autorizada em momento anterior.

§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura
publicidade institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de
internet para estrito cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-
A da Lei Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011
e no § 2º do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.

No caso, verifica-se das postagens que algumas delas efetivamente possuem
caráter informativo, conforme alega a parte representada, como por exemplo, divulgação
de eventos esportivos.

Não obstante, é pacífico que “é vedado veicular publicidade institucional nos
3 meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter
informativo, educativo ou de orientação social", bem como que "a divulgação do nome
e da imagem do beneficiário na propaganda institucional não é requisito indispensável
para a configuração da conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (TSE
Agravo Regimental Em Agravo De Instrumento 29293/PR, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Acórdão de 12/05/2020, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 112, data
08/06/2020).
Num. 44075578 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

Com efeito, conforme é cediço “a lei eleitoral proíbe a veiculação, no período
de três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer publicidade institucional,
excetuando–se apenas a propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública
reconhecida pela Justiça Eleitoral" (TSE - Agravo Regimental Em Recurso Especial
Eleitoral 50033/SP, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, Acórdão de 04/09/2014,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 178, data 23/09/2014, pag. 42/43, destaquei).

Ademais, a maioria das postagens questionadas possui evidente caráter de
publicidade institucional, pois elastratam de: divulgação de trabalhos na área de
educação, divulgação do laboratório de aprendizagem criativa, inauguração de CMEI e
Divulgação do Programa “Vale-Gás Ponta Grossa”; divulgação da redução de gastos com
pessoal e de investimentos na área da saúde, ampliação de programas sociais, dentre
outros.

Acrescente-se, ainda, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Regional
Eleitoral:

Conclui-se, analisando as circunstâncias do caso concreto, que há
correspondência entre o que restou devidamente comprovado nos autos e o
dispositivo legal, uma vez que não restou comprovado que a publicidade
institucional mantida nas páginas de internet se destina ao cumprimento do
previsto no art. 48-A da Lei Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da
Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.

Com efeito, os dispositivos legais citados referem-se à transparência da
gestão fiscal (art. 48-A da LC nº 101/2000 e § 2º do art. 29 da Lei nº
14.129/2021), e ao acesso à informação e divulgação de informações de
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas (art. 8º da Lei
nº 12.527/2011).

Conquanto os recorridos aleguem que as postagens, em sua maioria são
antigas e não possuem qualquer relação com as eleições, a conduta resta caracterizada
pela mera manutenção da publicidade que havia sido anteriormente publicada quando
não havia a vedação.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A
AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA
LEI 9.504/1997. PERÍODO CRÍTICO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS
REALIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DEVER DE ZELO.
PRECEDENTES. SÚMULA 30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
DESPROVIMENTO.

1. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em página oficial da Prefeitura em rede social, por ser sua
atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado e fiscalizar os atos dos seus
Num. 44075578 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

subordinados, de modo que o prévio conhecimento, nesse caso, é
presumido.

2. A permanência da propaganda institucional durante o período vedado
configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em momento
anterior e independentemente de conteúdo eleitoreiro da mensagem, tendo
em vista a disparidade em relação aos demais candidatos que não contam
com a máquina pública para a divulgação de suas campanhas.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060038522, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 07/03/2023).

A responsabilidade da representada ELIZABETTH é certa, na qualidade de
chefe do Poder Executivo municipal, ainda que, na hipótese, tenha publicado informativo
com a proibição de realização de publicidade institucional, bem como realizado reuniões
com diversas áreas de sua gestão para repassar orientações e determinações, pela falha
em seu dever de zelo pelo conteúdo a ser divulgado em todos os canais oficiais do
Executivo municipal.

Nessa linha:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. VIOLAÇÃO AO ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997.
INCIDÊNCIA DE MULTA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA O ENTÃO
PREFEITO, NA QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
INTERESSE DE AGIR. CARÁTER OBJETIVO DO ATO. PERFIL DA
PREFEITURA NO INSTAGRAM. RESPONSABILIDADE DO GESTOR.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada
em rede social da Prefeitura, em período proibido, publicidade institucional
sem demonstração de situação excepcional de grave e urgente necessidade
pública autorizativa de tal procedimento.

2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade
eleitoral do ato. Precedentes.

3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional em rede social oficial da Prefeitura, por ser
sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.

4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, aplicando-se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.

Num. 44075578 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

5. Agravo a que se nega provimento.

(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060004759, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/03/2022).

"Na condição de chefe do Poder Executivo municipal e, portanto,
gestor desse ente federativo, o prefeito possui o dever de zelar pelos
atos e procedimentos administrativos levados a efeito durante sua
gestão, dentre os quais se inclui a divulgação de publicidade
institucional. Precedentes" (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 84195,
Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Data 21/08/2019, Página 13).

"O chefe do Poder Executivo, na condição de titular do órgão em que
veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo
divulgado na página eletrônica oficial do Governo do Estado.
Precedentes: AgR–REspe 500–33/SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 23.9.2014; AgR–REspe 355–90/SP, rel. Min. ARNALDO
VERSIANI, DJe 24.5.2010" (TSE, Recurso Ordinário n.º 113148, Acórdão,
Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE – Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 51, Data 14/03/2018, Página 148–149).

Ademais, ELIZABETH é candidata diretamente beneficiada pela
manutenção das publicidades, sendo que o entendimento recentemente firmado no
Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, em razão do caráter objetivo do ilícito, o
reconhecimento da configuração da conduta vedada implica na aplicação de multa ao
candidato beneficiado, independentemente de ciência ou anuência.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA
LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. DESNECESSIDADE DE SE PERQUIRIR A RESPEITO DA
POTENCIALIDADE LESIVA, DA FINALIDADE ELEITORAL DA CONDUTA
OU DA ORDEM DE RETIRADA DO MATERIAL. CARÁTER OBJETIVO DO
ILÍCITO. DATA DA VEICULAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A PERMANÊNCIA DA
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O PERÍODO VEDADO É
SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO
DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA ILÍCITA E DE SEUS
BENEFICIÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.

(...)

2. Conforme a jurisprudência do TSE: "Os efeitos decorrentes do
Num. 44075578 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do
ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que
eventualmente possam estar atrelados à prática, tais como potencialidade
lesiva e finalidade eleitoral" (AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, rel. Min. Edson
Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021).

(...)

4. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a
prática do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR-
RO-El nº 0603705-69/GO, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
16.9.2021, DJe de 20.10.2021).

(...)

8. Negado provimento ao agravo interno.

(TSE - AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 02/03/2023).

De outro turno, a responsabilidade de BEN HUR, Titular da Secretaria
Municipal de Esportes, decorre simplesmente do fato de serem os agentes públicos
diretamente responsáveis pela administração dos canais oficiais das aludidas Secretarias.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVOS EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ART. 22 DA LC 64/90.
CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, V, E
§ 10, DA LEI 9.504/97. CARACTERIZAÇÃO. MULTA E CASSAÇÃO
DOS DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DO CANDIDATO A
PREFEITO. QUESTÃO DE ORDEM. NÃO CONHECIMENTO. ARTS.
275 DO CÓDIGO ELEITORAL, 1.022, 489, § 1º, DO CPC, 220 DA
CRFB/88, 22 DA LC 64/90 E 73, V, § 10, DA LEI 9.405/97.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE PARA AFASTAR A CASSAÇÃO DE DIPLOMA E
INELEGIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO REGIONAL EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO
DO TSE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 24, 30 E 72 DO TSE. NÃO
PROVIMENTO.

(...)

. A compreensão do Tribunal de origem, ao registrar que as
condutas vedadas são cláusulas de responsabilidade objetiva,
dispensando-se a comprovação de dolo ou culpa do agente ou a
Num. 44075578 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

análise da potencialidade lesiva do ato para influenciar no
pleito, está em consonância com o entendimento desta Corte
Superior, o que faz incidir a Súmula 30 do TSE.

(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº49578, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/08/2024).

Ao contrário do que foi fundamentado em algumas das sentenças recorridas, a retirada da
publicidade não afasta a caraterização do ilícito e tampouco a necessidade de aplicação da
sanção.

Assim, todos os recorridos incorrem na ilicitude ora tratada.

Quanto a multa imposta, o § 4º do art. 73 assim estabelece:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis
a multa no valor de cinco a cem mil Ufirs.

A Resolução nº 23.735/2024 do TSE, em seu artigo 20, por sua vez, estabelece:

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:

(...)

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à
candidata, ao candidato, ao partido político, à federação ou à coligação
beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);

É certo que a multa deve ser aplicada de forma individual, a cada um dos
representados. De fato, nos termos do Ac.-TSE, de 2.3.2023, no AgR-REspEl nº
060026062, “é descabida a fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de
conduta vedada, devendo a sua aplicação ocorrer individualmente para os partidos,
coligações e candidatos responsáveis”.

Ainda, nos termos dos precedentes da Corte Superior (Ac.-TSE, de
19.5.2022, no AgR-REspEl nº 060009781; de, 13.8.2020, na Rp nº 119878 e, de
25.6.2014, no AgR-REspe nº 122594), “a multa deste parágrafo e a cassação do diploma
do § 5º devem obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

E, por fim: “multas por conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a
capacidade econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato
Num. 44075578 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

atingiu, obedecidos os limites deste parágrafo”, (TSE - Ac.-TSE, de 10.11.2016, no AgR-
REspe nº 122348 e, de 20.8.2015, no REspe nº 15888).

Na presente hipótese, mostra-se razoável que em relação aos Secretários
Municipais, as multas sejam aplicadas, a cada um no seu mínimo legal, à míngua de
elementos que demonstrem a repercussão das poucas postagens encontradas.

Já, em relação à Prefeita Municipal e candidata ELIZABETH, denota-se que,
considerando as publicações dos 04 processos, denota-se uma quantidade mais
considerável de postagens (16 no total) e maior descontrole, já que a irregularidade foi
cometida tanto no principal canal da internet da própria prefeitura (07 postagens), como
também em canais de 03 Secretarias a ela subordinadas (09 postagens), além do fato de
a recorrida ser a candidata diretamente beneficiada, de modo que a multa deve ser
aplicada, em seu mínimo legal em cada um dos processos, de sorte que, somando-se
os 04 processos, o montante total da multa imposta é de R$ 21.280,00 (vinte e um mil,
duzentos e oitenta e dois reais), para prefeita e candidata.

Pelo exposto acima, caracterizada a ilicitude, deve ser reformada a sentença,
para o fim de julgar procedente a representação.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de:

a) conhecer e dar provimento ao recurso 0600223-79.2024.6.16.0139,
para o fim para o fim de julgar procedente a representação e condenar os representados
ELIZABETH e IZALTINO, por conduta vedada, ao pagamento de multa no importe de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), para cada
representado, nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.735/2024;

b) conhecer e dar provimento ao recurso 0600242-72.2024.6.16.0014,
para o fim para o fim de julgar procedente a representação e condenar os representados
ELIZABETH e BEN HUR, por conduta vedada, ao pagamento de multa no importe de R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), para cada representado
, nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº
23.735/2024;

c) conhecer e dar provimento ao recurso 0600261-75.2024.6.16.0015,
para o fim para o fim de julgar procedente a representação e condenar a representada
ELIZABETH, por conduta vedada, ao pagamento de multa no importe de R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 73, §4º, da Lei
Num. 44075578 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41

nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024;

d) conhecer e dar provimento ao recurso 0600263-45.2024.6.16.0015,
para o fim para o fim de julgar procedente a representação e condenar as representadas
ELIZABETH e SIMONE DO ROCIO, por conduta vedada, ao pagamento de multa no
importe de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), para
cada representado, nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.735/2024.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600242-72.2024.6.16.0014 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: UMA
NOVA CIDADE [PODE/AVANTE/REPUBLICANOS/PL/PMB/PRD/DC/SOLIDARIEDADE/PSD] -
PONTA GROSSA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDOS: BEN HUR
CHICONATO, ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -
PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075578 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:40:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610403698500000043027595
Número do documento: 24092610403698500000043027595
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 15:28:41